Tribunal: TJMMG
Processo: 0002224-51.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES: 1ª) ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SOBRE A PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - A SENTENÇA PROFERIDA MONOCRATICAMENTE TORNA-SE PÚBLICA COM A SUA INSERÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO PROCESSUAL, SENDO MARCO TEMPORAL DE PRAZO PRESCRICIONAL - 2ª) PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER NA RESERVA DA CORPORAÇÃO MILITAR COM A DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO PÚBLICO - EFEITO AUTOMÁTICO QUE NÃO PREVALECE NA JUSTIÇA MILITAR DIANTE DA APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 125, §4º - REJEIÇÃO - 3ª) INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO APÓS O PROFERIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE “A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA TORNA SUPERADA A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA” (RESP 1881928/SC , AGRG NO ARESP 1746539/SP E AGRG NOS EDCL NO HC 501984/RN) - REJEIÇÃO - MÉRITO: MILITARES - CONDENAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA (ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997) - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA - MERAS CONJECTURAS - DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002224-51.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 10/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINARES: 1ª) ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SOBRE A PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – A SENTENÇA PROFERIDA MONOCRATICAMENTE TORNA-SE PÚBLICA COM A SUA INSERÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO PROCESSUAL, SENDO MARCO TEMPORAL DE PRAZO PRESCRICIONAL – 2ª) PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER NA RESERVA DA CORPORAÇÃO MILITAR COM A DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO PÚBLICO – EFEITO AUTOMÁTICO QUE NÃO PREVALECE NA JUSTIÇA MILITAR DIANTE DA APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 125, §4º – REJEIÇÃO – 3ª) INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO APÓS O PROFERIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE “A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA TORNA SUPERADA A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA” (RESP 1881928/SC , AGRG NO ARESP 1746539/SP E AGRG NOS EDCL NO HC 501984/RN) – REJEIÇÃO – MÉRITO: MILITARES – CONDENAÇÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA (ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA – MERAS CONJECTURAS – DÚVIDA COMPUTADA EM FAVOR DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Sd PM Danilo Pena Braga e o 2º Sgt PM QPR João Fidelis Mendes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pelos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento aos recursos interpostos pela defesa, para reformar integralmente a sentença de primeira instância, no sentido de absolver os números 093.804-3, 2º Sgt QPR João Fidelis Mendes, e 141.332-7, Sd PM Danilo Pena Braga, da imputação de prática de tortura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997), com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pelos militares nº 093.804-3, 2º Sgt QPR João Fidelis Mendes, e n. 141.332-7, Sd PM Danilo Pena Braga, através dos ilustres causídicos que patrocinam suas defesas, contra decisão monocrática condenatória proferida pela meritíssima juíza de direito da Terceira Auditoria Judiciária Estadual (AJME) (sentença de Evento 201 – SENT1 – AJME). Em 16 de janeiro de 2014 (Evento 2), o Ministério Público denunciou, perante o juízo da comarca de Peçanha/MG, os militares, o então Cabo PM João Fidelis Mendes e o Sd PM Danilo Pena Braga, como incursos nas penas do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (Evento 2 – DENUNCIA2/AJME). Narra a denúncia: Consta do inclusivo inquérito policial que no dia 17 de maio de 2010, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Praça São Geraldo, no Bairro São Geraldo, em Nacip Raydan/MG, os denunciados abordaram o Senhor Geraldo Gonçalves Dutra em sua residência e o conduziram até um curral que ficava no sentido do Município de Virgolândia e o constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, como forma de fazê-lo confessar a prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), bem como para que informasse onde estaria escondida a arma de fogo. Segundo foi apurado, os denunciados desceram do carro com a vítima no referido curral, momento em que colocaram uma sacola plástica no rosto da mesma de forma a sufocá-la, perguntando onde estava a arma. Que sufocaram a vítima durante muito tempo. Não conseguindo a confissão, os denunciados algemaram a vítima com as mãos pelas costas e a deitou na terra, batendo com o cassetete em seus pés, até que a vítima não aguentou mais e falou que a arma de fogo estava debaixo de sua cama, que então os denunciados retornaram até a sua casa e não localizaram a arma. Ante o exposto, denuncio JOÃO FIDELIS MENDES e DANILO PENA BRAGA como incursos nas penas do artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.455/97, requerendo, com o recebimento desta, a citação dos denunciados e o processamento do feito até final condenação, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal. O meritíssimo juiz de direito da comarca de Peçanha/MG recebeu a denúncia em 27 de janeiro de 2014 (Evento 2 – REC_DENUN5- AJME). Em data de 13 de agosto de 2018, o meritíssimo juiz de direito substituto na comarca de Peçanha/MG, em virtude do advento da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, declinou da competência, remetendo os autos a este Tribunal Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, página 96). As testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas por meio de carta precatória, sendo as seguintes: Jeferson Ferreira de Almeida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 9, e VÍDEO4 do Evento 5); Antônio Gonçalves Dutra (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 10, e VÍDEO2 do Evento 5); Maria de Fátima Dutra (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 11, e VÍDEO2 do Evento 5); e Geraldo Gonçalves Dutra (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 12, e VÍDEO1 do Evento 5). O Ministério Público desistiu da oitiva da senhora Terezinha Gonçalves de Jesus e de Letícia Dolane Gonçalves e Silva (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 22). As testemunhas arroladas pela defesa dos militares foram ouvidas, sendo as seguintes: Rafael Vitorino Ferreira (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 70, e ÁUDIO/VÍDEO1 do Evento 3); Jasmo Antônio Braga (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 127, e VÍDEO1 do Evento 4); João Augusto de Oliveira (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 132). A defesa dispensou a oitiva das testemunhas José das Dores Leite e João Antônio Sanches Braga Rafael Vitorino Ferreira (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 125). Os réus foram interrogados, o 2º Sgt PM João Fidelis Mendes (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 152, e ÁUDIO/VÍDEO2 do Evento 3) e o Sd Danilo Pena Braga (Termo de Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, página 154, e ÁUDIO/VÍDEO3 do Evento 3). A instrução criminal transcorreu regularmente nesta Justiça Militar, conforme se vê nos Eventos 2 a 198. Em julgamento realizado em 19 de janeiro de 2022 (Evento 201), em decisão monocrática, a meritíssima juíza de direito da 3ª AJME condenou o 3º Sgt QPR João Fidelis Mendes e o Sd Danilo Pena Braga à pena de 2 (dois) anos de reclusão, acrescida de 3 (três) meses pela agravante do art. 70, II, “g” (abuso de poder) e “l” (estando de serviço), do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e ainda, aplicou o aumento de 1/6, ou seja, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, em virtude da causa prevista no art. 1º, §4º, I (se o crime for cometido por agente público), da Lei n. 9.455/97, tornando em definitivo, para ambos os militares, a pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, a serem cumpridas em regime aberto. Inconformados com o decreto condenatório, os ilustres advogados recorreram (Evento 209 e 211). A defesa do 2º Sgt QPR João Fidelis Mendes, em suas razões recursais (Evento 218), preliminarmente, suscita a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado e a nulidade do feito em virtude do cerceamento de defesa por inépcia da denúncia, considerando a ausência de individualização das condutas dos denunciados. Sustenta que há equívocos na linha temporal dos fatos feita pela meritíssima Juíza “a quo” com base nas informações apresentadas pelo ofendido e por seus familiares, dentre eles o horário da autuação da vítima, sendo que a autuação ocorreu às 4 horas daquele mesmo dia e não às 9 horas e 30 minutos, conforme consta na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduz que, conforme exposto nas alegações finais, há um erro material no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Evento 2, fls. 16 a 22, peças de IPM3), quando o escrivão fez constar como início do referido Auto o horário de 21 horas e 34 minutos, sendo que naquele horário a dita vítima sequer havia sido abordada e presa. Diz que, conforme se vê no REDS (Evento 2, páginas 23/25 – PEÇAS IPM3), a ocorrência foi encerrada às 3 horas e 50 minutos, em que pese o agente da Polícia Civil que recebeu o preso e os objetos apreendidos não haver preenchido o campo data/hora, limitando-se a por o seu carimbo e assinar. Destaca que a dita vítima nada menciona sobre as agressões, conforme ressai do seu interrogatório na página 19 do Evento 2 – PEÇAS-IPM3; e que somente por volta de 9 horas e 30 minutos, quando o delegado retornava à Delegacia, após um lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) horas, é que, segundo o delegado, nota-se um certo desconforto no conduzido. Afirma que as próprias declarações da dita vítima, em juízo, deixam claro que a conversa com o delegado de polícia foi num momento diverso da autuação. Conclui que a dita vítima não foi autuada às 9 horas e 30 minutos de 18 de maio de 2010, como conclui a juíza “a quo”, e, sim, por volta das 4 horas daquele mesmo dia. Salienta que o agente de polícia que recebeu o conduzido, senhor Osvaldo Pereira Damasceno, nada questionou, dizendo que é protocolo da polícia civil não só exigir o laudo médico, mas também inspecionar o conduzido, verificando se apresenta ou não lesões aparentes e, caso positivo, se estas estão descritas no respectivo laudo. Nesse aspecto, afirma que nada foi constatado e o conduzido foi recebido pelo agente de polícia de plantão, sem quaisquer observações ou questionamentos. Alega que a legalidade da ação policial militar e a flagrância de delito foi reconhecida pela autoridade policial que, após inquirir o condutor, as testemunhas, o conduzido e a vítima, expediu o competente Despacho Ratificador (Evento 2 – fls. 21/34 – PEÇAS IPM3). Afirma que o senhor Arnô não foi ouvido a respeito da possível tortura, apesar de ter sido a pessoa que por mais tempo permaneceu ao lado da vítima, enquanto esta esteve sob a custódia da Polícia Militar. Salienta a controvérsia nas declarações da irmã da dita vítima, senhora Maria de Fátima Dutra. Diz que, apesar de a sentenciante mencionar a ocorrência de um “telefonema intenso e contundente” da irmã da vítima para si, afirma que não se extrai essa informação do depoimento em questão; que consta da sentença, ainda, que Maria de Fátima Dutra conseguiu o motorista de táxi Geraldo de Sena Coutinho para procurar o ofendido pelas redondezas, contudo o referido taxista, apesar de confirmar a corrida, declarou não ter conhecimento dos fatos, tendo ela esclarecido que, embora haja realmente contratado um taxista de Nacip Raydan-MG para ajudá-la nas buscas ao seu irmão, o dispensou porque ele não aceitou viajar para outra cidade naquele horário; que, então, solicitou a Gerado Sena Coutinho, residente em Virgolândia-MG, que fizesse a corrida, mas este não foi ouvido nos autos para confirmar as declarações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou que não se apurou quem foi a “vizinha” ou “conhecida” que afirmou que os policiais militares tinham o costume de bater nos abordados e conduzidos, e que restou provado que a demora na conclusão dos trabalhos no dia dos fatos se deu em virtude das diligências empreendidas após a abordagem da vítima em sua casa. Realçou que a busca não foi realizada duas horas após a detenção do ofendido, mas logo após ele ter sido reconhecido por Arnô e questionado sobre o paradeiro da arma; e que a ausência do médico plantonista no posto de saúde da cidade de Nacip Raydan foi a causa principal dessa demora, considerando que, após esperarem por cerca de duas horas, tiveram que se dirigir à residência dele e, em seguida, retornaram ao quartel e adiantaram a lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) para que chegassem com o BO pronto na Delegacia de Polícia e assim não demorar muito fora da cidade onde trabalham, deixando esta desguarnecida. Ressalta, ainda, que, com a devida vênia, é incorreta a conclusão da meritíssima juíza primeva, com relação aos ditos significativos silêncios em seus interrogatórios, pois insta salientar que ficar em silencio é um direito do interrogado, uma vez que seu interrogatório é peça de defesa. Ele responde o que é útil à sua defesa. Ressalta, também, que as provas produzidas pela acusação são todas ancoradas em declarações tendenciosas, feitas por parentes próximos (irmãos da dita vítima), sendo que as provas produzidas pela defesa são através de testemunhas compromissadas na forma da lei, sem nenhum vínculo de parentesco ou amizade com o apelante e o outro sentenciado. Aduz ainda que a meritíssima juíza de direito, com base exclusivamente nas declarações da dita vítima, diz que os golpes foram dirigidos especificamente aos pés do ofendido, na técnica conhecida como falanga, com alta intensidade de dor e prováveis sequelas graves causadas ao ofendido. Todavia as declarações da vítima não encontram sustentação nas provas periciais colhidas (Evento 2 – PEÇAS DE IPM3 – fls. 07, 26 e 28), sendo, inclusive, que nenhum laudo descreve a existência de lesões nas plantes dos pés. Argumentou que as possíveis falhas na busca da verdade real não podem ser interpretadas em desfavor dos sentenciados, considerando que a autoridade policial não inquiriu o Sr. Arnô Marcelino Dias – pessoa que teria dito “os policiais levaram ele ali para que o Geraldo confessasse e pediram para eu esperar aqui” –, bem como não identificou e não inquiriu a tal vizinha da irmã da dita vítima, senhora Maria de Fátima –, pessoa que teria dito que os militares tinham o costume de bater nos abordados e nos conduzidos, a fim de certificar a veracidade dos fatos. Argumentou que as acusações não foram devidamente apuradas, e, sendo assim, não podem ser tidas como verdadeiras em desfavor do apelante e do outro sentenciado, mas, sim, em favor deles, em aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sustentou, por fim, que a própria sentença ora combatida é alicerçada na dúvida. E, se não há outros meios de provas nos autos, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por inércia do Estado acusador ou porque as provas não existem, uma vez que o fato também inexistiu. Requer o acolhimento das preliminares de prescrição da pretensão punitiva do Estado e de cerceamento de defesa. Se ultrapassadas as preliminares, requer a absolvição do apelante 2º Sgt PM QPR João Fidelis Mendes, com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM, por restar provada a inexistência do fato, ou na letra “e” do mesmo artigo. Caso não seja acolhida a absolvição, a pena deve ser fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a favor do apelante a atenuante do art. 72, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), devendo ser decotada da sentença a perda da função pública, tendo em vista ser esta competência deste Tribunal, através do processo próprio de perda da graduação. E, quanto à dosimetria da pena, requer que seja decotada a agravante do art. 70, II, alínea “l”, bem como a causa de aumento de pena do art. 1º, §4º, da Lei n. 9.455/97, fixando-se-á no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, e que seja concedido o benefício do sursis. A respeitável defesa do apelante Sd PM Danilo Pena Braga, em suas razões recursais (Evento 219 – OUT1), aderiu, na integralidade, às razões levantadas na preliminar de prescrição da pretensão punitiva contida nas razões recursais apresentadas pelo ilustre defensor do apelante 2º Sgt PM QOR João Fidelis Mendes, em sede do Evento 218, item I, bem como à totalidade das razões de mérito do apelo para reforma da sentença. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de prescrição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, com o arquivamento do feito; e, caso haja entendimento diverso, no mérito, requereu a reforma da sentença, para absolver o ora apelante, nos termos do art. 439, letra “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), do CPPM. Em suas contrarrazões (Evento 223), o ilustre representante do Ministério Público sustentou, preliminarmente, a inocorrência da prescrição, bem como a ausência de nulidade do feito em razão da alegada inversão tumultuária do processo (os apelantes foram interrogados antes da oitiva em juízo de uma das testemunhas arroladas nos autos). Sustentou, ainda, que devem ser rejeitadas as preliminares de “inépcias de denúncia”, bem como “ausência de fundamentação do recebimento da denúncia”. No mérito, aduziu que a sentença não merece qualquer reparo, inclusive no que se refere a perda do cargo, função ou emprego público, que é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura. Ao final, requereu a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, inicialmente, quanto à preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, arguida pelos apelantes João (evento 218 - fls. 01/02) e Danilo (evento 219 - fls. 01/02), não merece prosperar, porque, conforme prudentemente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstrou a Promotora de Justiça subscritora da peça de contrarrazões (evento 223 - fls. 04/06), os marcos interruptivos da prescrição são os dois taxativamente previstos no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, o primeiro a instauração do processo e o segundo a prolação de sentença condenatória recorrível, inexistindo um suposto terceiro marco interruptivo consistente na data da intimação do sentenciado acerca do decreto condenatório, ao contrário do que parece ter entendido a defesa do réu João (evento 218 - fls. 02). Como os apelantes foram condenados, cada um, à pena de dois (02) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de reclusão, a prescrição se opera em 8 anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso V, do CPM, porém, tendo a denúncia sido recebida em 27/01/2014 (evento 2 - RECE_DENUN4) e a sentença prolatada na data de 19/01/2022 (evento 201), transcorreram menos de 8 anos entre os dois supracitados marcos interruptivos da prescrição. Deste modo, não houve decurso do prazo prescricional, devendo a preliminar de prescrição ser, liminarmente, rejeitada. No que tange à preliminar de inépcia da denúncia, arguida somente pelo apelante João (evento 218 - fls. 04/05), também descabe acolhimento, uma vez que, de uma ligeira leitura da peça exordial acusatória (evento 2 - DENUNCIA2), verifica-se que, além de a sua descrição se mostrar perfeitamente compreensível quanto à dinâmica dos fatos e a autoria dos apelantes no crime, ainda atende por completo os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar e os previstos no artigo 78 do mesmo código, que, se ausentes, ensejariam a sua rejeição. Ademais, ante a prolação de sentença condenatória, encontra-se preclusa a tese de inépcia da denúncia, seja por qual motivo for, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situação perfeitamente aplicável à seara processual penal militar, cuja ementa do respectivo julgado foi redigida com o seguinte teor: • “CRIME DE TRÂNSITO - ART. 302 E 303, AMBOS COM PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO ART. 302 DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ULTRAPASSAGEM REALIZADA NA ESTRADA EM TRECHO COM FAIXA CONTÍNUA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA NA TRIBUNA POR DEFENSOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CULPA EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII do CPP - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL APONTANDO A CULPA DA ACUSADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE, SEM CONTUDO, MODIFICAR AS PENAS-BASE - PENAS SUFICIENTES À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS ILÍCITOS - DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - PROPORCIONALIDADE ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS. - Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a mesma atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Código de Processo Penal. Além disso, inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, pois havendo condenação, esta é que deverá ser atacada. Preliminar rejeitada. - Quando estiverem presentes no caso ‘sub judice’, todos os elementos dos crimes culposos, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo eles se consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante dos eventos, impõe-se a condenação do responsável por citado evento. - Analisando os autos e o modo como os fatos ocorreram, não se apresentam aptas a fundamentação utilizada pelo Juiz Singular para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, relativamente à personalidade e ao comportamento da vítima, em relação a ambos os delitos, porém, deve-se manter as penas-bases eis que se mostram razoáveis e proporcionais para reprovação e prevenção dos delitos, não havendo que se falar em mitigação ou majoração das reprimendas fixadas. - Considerando que o valor da prestação pecuniária deve se guiar pela capacidade econômica do apenado e pela gravidade do delito, a imposição da sanção pecuniária tal como efetuada na sentença fustigada se mostra adequada, mormente os resultados advindos das condutas típicas e por não ter sido juntado pela defesa da acusada qualquer prova que corrobore sua alegação de incapacidade econômico financeiro de arcar com a sanção. - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Estabelecida esta pouco acima do mínimo legal, devem ser adotados os mesmos critérios na fixação daquela.” - g.n.” (TJMG - 7ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 1.0223.12.025013-7/001 - Rel. Des. Sálvio Chaves, julg. em 29/06/2017, pub. em 07/07/2017) Portanto, resta ultrapassado o momento para se analisar a perfeição ou não de uma denúncia, devendo a preliminar de inépcia da peça exordial acusatória também ser imediatamente rechaçada. Melhor sorte não logra o apelante João em suas teses absolutórias aproveitadas pelo apelante Danilo, considerando que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 201) e nas contrarrazões (evento 223 - fls. 10/13, 15/19), restou inquestionável que ambos efetivamente submeteram a vítima a intenso sofrimento físico mediante violentas agressões, a fim de a forçarem a confessar a prática de um suposto crime de disparo de arma de fogo e, consequentemente, indicar o paradeiro do armamento eventualmente utilizado, tendo os acusados, na ocasião, inserido uma sacola plástica em sua cabeça. Assim sendo, as lúcidas considerações tecidas pela sentenciante (evento 201), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 223 - fls. 09/21), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência do fato ou ausência de provas para a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Agora, no que diz respeito às teses subsidiárias, revela-se inconcebível, primeiramente, o pleito defensivo de decote da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, com base na compreensão de que esta deve ser absorvida pela agravante descrita na alínea “g” do referido dispositivo legal (evento 218 - fls. 36 e 44), uma vez que, de fato, o crime de tortura foi cometido no horário em que os acusados se encontravam em serviço e, ainda, com abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo de policial militar, sendo certo que alínea “l” trata, especificamente, do fato de os atos criminosos terem sido perpetrados durante a jornada de trabalho dos agentes, enquanto a alínea “g” diz respeito às circunstâncias que permearam os seus comportamentos na ocasião em que consumaram o delito, tratando-se, portanto, de situações totalmente diferentes que independem uma da outra. Sob a mesma linha de raciocínio, tampouco há de ser acolhida a pretensão dos recorrentes de decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 por, supostamente, confundir-se com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM (evento 218 - fls. 36 e 44), considerando que, conforme já demonstrado anteriormente, esta última diz respeito à maneira com que o delito foi cometido pelos acusados e a referida causa de aumento, por sua vez, relaciona-se à qualidade de agente público ostentada pelos réus que praticaram o crime de tortura, restando nítida a distinção entre ambas. Da mesma forma, não merece guarida o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (fls. 35 e 38), pois segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: • “APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE DIREITO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS CORRÉUS. DELITO COMETIDO EM COAUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENUA-ÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME PARA FACILITAR OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º, INCISOS XLVI, LIV e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual: ‘(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)’. Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica. Não incide o erro de direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude de sua conduta. O Princípio da Consunção não se aplica quando os crimes atribuídos ao agente tutelam bens jurídicos de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. O crime de furto de uso reclama a rápida, voluntária e integral restituição da coisa. Não satisfeitos esses requisitos, torna-se inviável a desclassificação da conduta do agente para o referido delito. Tendo a conduta criminosa sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Precedentes desta Corte Castrense ...” - g.n. (Superior Tribunal Militar - Apelação nº 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Inexistindo, assim, respaldo legal para que seja minorada a reprimenda de dois (02) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias já aplicada a cada um dos acusados, não há que se cogitar de concessão da suspensão condicional da pena, conforme requereu o apelante João (evento 218 - fls. 44). Por fim, em relação ao inconformismo relacionado à perda do cargo público (evento 218 - fls. 38/41), a este sim cabe acolhimento, porque, na realidade, o parágrafo 5º da Lei nº 9.455/97 não se aplica às condenações emanadas da justiça castrense, diante da expressa previsão do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal no sentido de que, em procedimento específico, o Tribunal de Justiça Militar será o competente para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento dos recursos interpostos pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 defesas, rejeição das preliminares arguidas e seus parciais provimentos, a fim de que, decotada a decretação da perda do cargo público, seja mantida a decisão de 1ª instância que condenou os 3º Sgt PM JOÃO FIDELIS MENDES e Sd PM DANILO PENA BRAGA nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código de Penal Militar É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelas defesas dos militares por serem próprios, tempestivos e por preencherem os demais requisitos legais. Passo à análise das razões recursais. I) Prejudicial de mérito – a prescrição arguida em recurso da defesa. A defesa do 3° Sgt PM João Fidelis Mendes arguiu a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva do estatal, considerando o fato de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (ocorrida em 27 de janeiro de 2014) e da publicação da sentença, realizada em 1º/02/2022. No que se refere ao último marco temporal da prescrição, a defesa argumentou que, valendo-se da legislação mais atualizada, no caso, considera o Código Penal, que, ao ser interpretado in bonam partem, em seu art. 117 (o curso da prescrição interrompe-se), inciso IV (pelo recebimento da denúncia ou da queixa), com redação dada pela Lei n. 11.596, de 29/11/2007, deixa claro que a interrupção da prescrição se dá pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Com o devido respeito ao trabalho realizado pelas defesas dos recorrentes, não vejo como acolher a alegada prescrição. Conforme se sabe, a sentença criminal monocrática se tornava conhecida quando entregue pelo magistrado em mãos de escrivão – ali se torna pública e imutável. Nesse sentido, tem-se a vasta jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 2. No presente caso, da data do recebimento da denúncia (30/11/2017) até a data da publicação da sentença condenatória em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 cartório (9/9/2019) não transcorreu período de 2 anos (art. 109, inciso V, e 115 do CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.956.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) Hoje, diante da implementação do processo eletrônico, dá-se publicidade à sentença quando ela é inserida no sistema eletrônico pelo julgador e não na data da intimação das partes. Em virtude disso, como a pena aplicada aos recorrentes é de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que prescreve em 8 (oito) anos, e considerando o recebimento de denúncia ocorrido em data em 27 de janeiro de 2014 e a publicidade da sentença ocorrida em 19 de janeiro de 2022, não houve o transcurso de prazo suficiente para que houvesse a prescrição. Assim, passo pela prejudicial de mérito arguida pelos recorrentes, em suas razões recursais. II – Prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso extraordinário: ofensa ao direito adquirido de permanecer na reserva da Corporação Militar. O recorrente 3º Sgt PM João Fidelis Mendes arguiu a ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão de a sentença ter decretado a perda do cargo público de ambos os acusados, em conformidade com o art. 1º, § 5°, da Lei n. 9.455/97, como efeito automático da condenação. Alegou que o apelante foi transferido para a reserva, ao completar 30 (trinta) anos de serviço, amparado no art. 136, I, da Lei Estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 19691; que o ato administrativo que transferiu o apelante para a reserva foi assinado por autoridade competente; e que não há qualquer vício no ato administrativo de transferência do apelante para a reserva remunerada da Polícia Militar, portanto, trata-se de ato jurídico perfeito. Bem. Desde a entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, em que se ampliou a competência desta Justiça castrense, com a alteração do art. 9° do Código Penal Militar, tem-se adotado o entendimento de interpretação das leis penais extravagantes, a exemplo da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997 (que define os crimes de tortura), em conformidade com os preceitos próprios da Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente no tocante à observância de 1 Art. 136 - Será transferido para a reserva remunerada: (Caput com redação dada pelo art. 8º da Lei Complementar nº 168, de 19/7/2022, com produção de efeitos a partir de 1º/1/2022.) I - compulsoriamente, o militar que completar trinta e cinco anos de efetivo exercício na respectiva IME; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 procedimento próprio para decretação da perda de graduação quando a pena for acima de 2 (dois) anos de condenação. Sendo assim, não se aplica a perda de graduação como efeito automático da condenação no âmbito desta Justiça castrense, derrogando-se tal previsão legal se tiver disposta em leis extravagantes, assim como foi feito com o próprio art. 102 do Código Penal Militar. Nesse sentido, destaco: EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR: PERDA DA GRADUAÇÃO COMO PENA ACESSÓRIA. C.P.M., art. 102. C.F., art. 125, § 4º. I. - Não subsistência do art. 102 do C.P.M. diante do disposto no § 4º do art. 125 da Constituição Federal. A exclusão da praça da corporação sujeita-se ao procedimento específico instituído pela mencionada disposição constitucional, § 4º do art. 125, C.F. RE 121.533/MG, Plen., Pertence, 'DJ' de 30.11.90. II. - O disposto no § 4º do art. 125, C.F., nada tem que ver com as punições administrativas relativas às praças, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. RE 199.800/SP, Plenário, Velloso, 'DJ' de 04.5.2001. III. - A disposição inscrita no § 4º do art. 125, C.F., não foi derrogada pela EC 18/98, que deu nova redação aos arts. 42 e 142 da Carta Política. IV. - RE conhecido e provido." (STF, RE 375.552, decisão monocrática de relatoria do Ministro Carlos Veloso, decisão proferida em 30 de maio de 2003). Do inteiro teor do dito julgado, extrai-se um dos fundamentos da decisão, a saber: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 199.800/SP, por mim relatado, decidiu que o que ressai do § 4º do art. 125, da Constituição Federal, é que à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta esteja prevista como pena acessória de crime que a ela, Justiça Militar estadual, caiba julgar. Desta feita, não subsiste a decretação automática da perda de graduação como efeito de uma condenação na primeira instância, sendo obrigatória a observância do procedimento autônomo, diante da previsão constitucional do § 4º do art. 1252. Destaco que a própria sentença trouxe a ressalva de que a questão previdenciária, administrativa e de percepção salarial deveria ser resolvida em instância própria, porquanto não significa a perda de possíveis direitos adquiridos. Tal entendimento coaduna com o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: 2 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. º 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97, sob pena de bis in idem. 2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte Superior. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação. 4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial militar) para com a Administração Pública. 5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento das Ações Penais n.º 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal. 6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser discutidos no âmbito próprio. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória. (REsp n. 1.762.112/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.) III – Preliminar de cerceamento de defesa por inépcia de denúncia: Em sede preliminar, a defesa do 3° Sgt PM João Fidelis Mendes suscitou a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas praticadas pelos acusados, em desconformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Contudo, perfazendo uma leitura da exordial acusatória, entendo que razão não lhe assiste. Cumpre salientar que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato aos denunciados, como ocorreu no caso em tela. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. MÉRITO No mérito, os apelantes requerem as suas absolvições, enfatizando, especialmente, a insuficiência de provas. Com o devido respeito à douta Juíza monocrática, entendo que deverão ser acolhidos os recursos interpostos. Em que pese toda a fundamentação constante na respeitável sentença para tentar se estabelecer uma linha temporal dos fatos, contrapondo as versões de ofendido e supostos agressores, entendo que os fatos não foram suficientemente esclarecidos sobre a ocorrência do delito de tortura na exata descrição do tipo penal. Verifica-se dos autos que, de fato, o suposto ofendido Geraldo Gonçalves Dutra foi procurado pelos policiais recorrentes, 3° Sgt PM João Fidelis Mendes e Sd PM Danilo Pena Braga, em sua residência. Os ditos policiais procediam a averiguações sobre uma ocorrência de prática de ameaça, com disparo de arma de fogo realizado em desfavor do senhor Arnô Marcelino de Oliveira. Após, o civil Geraldo Gonçalves Dutra foi reconhecido como autor do disparo de arma de fogo contra Arnô Marcelino de Oliveira. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Coroaci/MG e apresentados a autoridade policial com Boletim de Ocorrência n. 116/2010 (evento 2 – PEÇAS IPM3, páginas 23/25), laudos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 médicos (Auto de Corpo de Delito, documentos de páginas 26 e 27 do evento 2 – PEÇAS IPM3) realizados pelo médico do posto de saúde da cidade de Nacif Raydan/MG, bem como projétil de chumbo, encontrado na residência do senhor Arnô Marcelino de Oliveira. Procedeu-se à lavratura da prisão em flagrante de Geraldo Gonçalves Dutra pela autoridade policial civil - evento 2 – PEÇAS IPM3, páginas 16/27. Logo após a saída dos policiais militares da Delegacia de Polícia, um segundo delegado acolheu uma queixa do preso de, supostamente, haver sofrido tortura por partes dos policiais, razão pela qual oficiou ao Juízo daquela comarca, nos termos seguintes: No dia 18 de maio de 2010, por volta de 9hs30 da manhã, o nacional GERALDO GONSALVES DUTRA, já qualificado, encontrava-se sentado no corredor desta Delegacia de Polícia Civil de Coroaci/MG, aguardando para ser conduzido ao Cárcere em Peçanha/MG, após ter sido autuado em flagrante delito, ante o cometimento de suposto delito tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Após observar o desconforto com que o mencionado cidadão se encontrava, esta Autoridade Policial o indagou se estava tudo bem, momento em que o mesmo relatou que não estava bem, pois havia sido torturado pelos Policiais Militares CB Joao Fidelis Mendes e SD Danilo Pena Braga, quando da prisão em flagrante do mesmo, para que este confessasse ter em seu poder uma arma de fogo em sua residência. De imediato, as declarações do Sr. Geraldo Gonçalves Dutra foram reduzidas a termo, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal para primeiros atendimentos, momento em que foi confeccionado Auto de Corpo Delito Preliminar, constatando alguns hematomas e escoriações. E o que temos a comunicar. Coroaci/MG, 18 de maio de 2010. Sobre a possível materialidade do delito, tem-se o Auto de Corpo de Delito juntado no evento 2 - PEÇAS IPM3, página 7, realizado na Delegacia de Polícia da Comarca de Peçanha/MG, cujo item II aponta a descrição das lesões observadas: Hematoma em região de flanco (D); hematoma e escoriações leves em punhos, circundando cada um deles causadas provavelmente por algema; escoriações por arranhadura e por trauma em região de MID, que encontra-se edemaciado. Conclusos o Inquérito Policial, houve o oferecimento da denúncia, cujos fatos foram descritos na forma seguinte: Consta do inclusivo inquérito policial que no dia 17 de maio de 2010, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Praça São Geraldo, no Bairro São Geraldo, em Nacip Raydan/MG, os denunciados abordaram o Senhor Geraldo Gonçalves Dutra em sua residência e o conduziram até um curral que ficava no sentido do Município de Virgolândia e o constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, como forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de fazê-lo confessar a prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo), bem como para que informasse onde estaria escondida a arma de fogo. Segundo foi apurado, os denunciados desceram do carro com a vítima no referido curral, momento em que colocaram uma sacola plástica no rosto da mesma de forma a sufocá-la, perguntando onde estava a arma. Que sufocaram a vítima durante muito tempo. Não conseguindo a confissão, os denunciados algemaram a vítima com as mãos pelas costas e a deitou na terra, batendo com o cassetete em seus pés, até que a vítima não aguentou mais e falou que a arma de fogo estava debaixo de sua cama, que então os denunciados retornaram até a sua casa e não localizaram a arma. Perceba-se que a violência impingida à suposta vítima pelos recorrentes, descrita na denúncia, decorreu de sufocamento com saco plástico e de batidas com cassetete nas solas dos pés. Em sua queixa, o ofendido disse que “levou muita paulada”, “que não estava conseguindo andar” e que “ficou com muito medo de morrer, porque os Policiais pegaram o declarante para matar” e “não aguento mais disse que a arma estava debaixo do colchão”. A descrição é de intenso sofrimento e desproporcional violência. Contudo, o Auto de Corpo de Delito não traz a existência de lesões que correspondem a essa suposta “tortura”. Há nítido descompasso entre o que foi descrito pelo ofendido e as lesões apresentadas. Ressalte-se que o delegado de plantão recebeu o preso, suposto ofendido, e não percebeu absolutamente nada. Não é crível que o delegado que recepcionou os militares não tenha notado a dificuldade de locomoção que o senhor Geraldo Gonçalves Dutra alegava apresentar. Nesse aspecto, acolho o argumento da defesa no sentido de que o suposto ofendido teve contato com o escrivão e o delegado de polícia de plantão, tendo ele entrado e saído andando da sala de autuação, sem apresentar qualquer desconforto ao deambular. E, ainda, é verdade que a Polícia Civil não só exigia o laudo médico, como também inspecionava o conduzido, com fim de constatar ou não possíveis lesões aparentes, evitando responsabilidades. Ademais, a própria irmã do ofendido afirma que as lesões que eram aparentes consistiam em pés roxos, vermelhos e inchados, tendo admitido, anteriormente, que ele era portador de trombose e fazia uso de álcool (evento 5, VÍDEO2, a partir de 00:23:16). No meu modesto entendimento, essas lesões poderiam ser atribuídas à própria condição da doença de varizes associada ao uso imoderado de álcool. Com muito respeito ao entendimento pelo Juízo monocrático, inchaços nos pés é característica predominante nas doenças circulatórias dos membros inferiores. Há dúvidas sobre a materialidade da ocorrência de tortura. Sobre a cronologia apontada pelo ofendido e seus familiares, entendo, mais uma vez, que elas não encontram amparo nas versões apresentadas testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Ouvida em juízo (evento 5, VÍDEO2, a partir de 00:07:20), a senhora Maria de Fátima Dutra afirmou que contatou o 3º Sgt PM João Fidélis Mendes, por volta das 2 horas da manhã, tendo o militar atendido à ligação. Tal testemunha não diz nada sobre haver ligado de forma insistente e não ter suas ligações atendidas, na forma que foi registrada na sentença. Em outro momento, ela reconhece que o ofendido ainda estava sob efeito de álcool quando foi abordado em casa pelos militares, diverso do que foi declarado pelo ofendido, que assegurou que, por haver dormido cerca de duas horas, o efeito de álcool já havia passado. O suposto hiato temporal de duas horas aproximadamente se justifica pelas razões apresentadas na sentença, quais sejam, o tempo utilizado para a confecção do REDS e a oitiva dos envolvidos, bem como para a realização de averiguação no local em que houve o disparo para a localização do projétil, na forma argumentada pelos recorrentes. Os recorrentes e o ofendido disseram que a casa e o quintal do senhor Arnô tinham muitos objetos acumulados, consistentes em latinhas e ferro velho porquanto ele era catador de objetos recicláveis. A partir dessa informação, pode-se também inferir que, uma vez que a ocorrência se deu à noite, os recorrentes teriam gasto tempo para a localização do projétil na casa do senhor Arnô Marcelino de Oliveira. Outro ponto sobre o qual entendo assistir razão à defesa refere-se ao fundamento da meritíssima Juíza de que: A incongruência na versão apresentada pelos acusados, quer em relação às lacunas do tempo, quer em relação aos significativos silêncios em seus interrogatórios, inicia-se no boletim de ocorrência juntado ao Evento 02, Peças IPM 3, página 23/25, no qual se lê que "(...) os envolvidos foram encaminhados ao Posto de Saúde municipal e atendidos pelo Dr. Adalberto Ramos Ribeiro que lavrou o A.C.D que segue anexo ao B.O." E, em seguida, a observação com letra maiúscula: "(...) COM TODA INDAGAÇÃO E INSISTÊNCIA O MESMO (AUTOR) NEGOU FAZER USO DE ARMA DE FOGO". O direito ao silencio é assegurado pela Constituição da República, inerente à garantia da não autoincriminação (artigo 5º, LXIII). Sopesar o silêncio dos recorrentes, ao dar-lhe a atribuição de “significativo”, se mostra inapropriado. E, ainda, qual seria a irregularidade de se registrar em boletim de ocorrência o fato de que “com toda a indagação e insistência o mesmo (autor) negou fazer uso de arma de fogo”? As imprecisões dos horários podem ser constatadas nas oitivas das pessoas arroladas como testemunhas tanto da defesa quanto da acusação. Inclusive, percebe-se imprecisão no horário que se constou no próprio Auto de Prisão em Flagrante de Delito lavrado pela autoridade policial civil, no qual se verifica, expressamente, o horário de 21 horas e 34 minutos, do dia, sem especificar a data e em horário sem nexo com os fatos (evento 2 – PEÇAS IPM3). Da análise de todas as incoerências e imprecisões, entendo que a dúvida deveria ser tomada em favor dos recorrentes, e entendo como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 certo que os autos não nos permitem inferir uma dinâmica dos fatos aqui averiguados além daquela que as provas permitem. Não há certeza da materialidade do delito e se observa inconsistência dos testemunhos. Portanto, não vislumbro elementos que comprovem verdadeiramente a narrativa exposta na denúncia, o que conduz ao provimento dos recursos, para proclamar-se uma decisão absolutória em favor dos militares. Por todo o acima exposto, dou provimento aos recursos interpostos pela defesa, para reformar integralmente a sentença de primeira instância, no sentido de absolver os números 093.804-3, 2º Sgt QPR João Fidelis Mendes, e 141.332-7, Sd PM Danilo Pena Braga, da imputação de prática de tortura (art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997), fazendo-o com fundamento no art. 439, letra “e” (insuficiência de provas), do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator